Tribunal: TJDFT
Processo: 0710503-80.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

1. O arbitramento dos honorários advocatícios não está adstrito apenas aos limites percentuais predefinidos no art. 85, § 2o, do CPC, podendo ser arbitrado segundo o critério de equidade, em observância aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade, nos termos do art. 8o do CPC. De outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que são irrisórios os honorários advocatícios fixados em patamar inferior a 1% do proveito econômico ou do valor da causa. No caso, os honorários advocatícios arbitrados na origem remuneram adequadamente o trabalho profissional.

2. Apelação conhecida e não provida.